Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002538-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002538-22.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EXECUÇÃO – ART. 520, II, CPC - EXTINÇÃO – ART. 485, CI, CPC - RECURSO PROVIDO

Com a reforma da decisão que deu suporte ao cumprimento de sentença, não há mais título hábil a lastrear o cumprimento provisório de sentença, que fica sem efeito, nos termos do art. 520, II, do CPC e deve ser extinto (art. 485, VI, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002538-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, de decisão que em Cumprimento de Sentença Provisória tirado da Impugnação à Relação de Credores oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por
Apolus Engenharia Ltda.
, determinou o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Explica que apresentou Impugnação à Relação de Credores para ver excluído do rol de credores o contrato n. B80830947-0, porquanto decorrente de alienação fiduciária, bem como a retificação do valor referente aos créditos da classe quirografária. Complementa que a impugnação foi julgada improcedente, com a sua condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Informa que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000, por ele interposta e ainda pendente de julgamento. Do mesmo modo, a recuperanda interpôs Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000, no qual postulou pela majoração dos honorários advocatícios.

Alega que o recurso interposto pela recuperanda não foi apensado ao seu, e que foi julgado procedente, para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do crédito impugnado (R$ 1.400.395,54).

Diz que ao ser publicado o acórdão, a agravada aportou à Impugnação à Relação de Credores o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, no valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), de sorte que o Juízo determinou a intimação para o pagamento do valor pleiteado.

Assevera que o Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000 interposto pela recuperanda, ora agravada, contém nulidade ainda pendente de julgamento por este e. Tribunal. Complementa que referido recurso se processou à sua revelia, porquanto por equívoco da Secretaria, não houve a intimação para qualquer ato processual.

Requer a suspensão da decisão que determinou o pagamento do valor atribuído em cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a extinção do cumprimento de sentença provisório.

Efeito suspensivo concedido. (id 76661996).

Contraminuta (id 79447462).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela prejudicialidade do recurso. (id 83884458)

É o relatório.

7

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002538-22.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que em Cumprimento de Sentença Provisória tirado da Impugnação à Relação de Credores oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por
Apolus Engenharia Ltda.
, determinou o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Com efeito, verifica-se que a decisão de improcedência da Impugnação à Relação de Credores oposta pelo ora agravante Sicredi, foi alvo de recursos. Um interposto pela recuperanda (AI n. 1021699-52.2020.8.11.0000), na qual postulou pela majoração dos honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O outro recurso foi interposto pelo ora agravante Sicredi (AI n. 1021648-41.2020.8.11.0000), em que postula pela exclusão do crédito com garantia fiduciária.

Consta que o recurso interposto pela recuperanda (AI n. 1021699-52.2020.8.11.0000) foi julgado em sessão ocorrida em 27/01/2021, sendo provido “
para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em 10% de R$ 1.400.395,54 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
”.

Desta decisão proferida em sede recursal, a agravada, de pronto, promoveu o cumprimento provisório de sentença.

Ocorre que o v. acórdão proferido no Agravo de instrumento
n. 1021699-52.2020.8.11.0000 foi anulado, para que novo julgamento fosse proferido.

De outra via, nesta mesma sessão, o Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000 foi provido para excluir o crédito da cooperativa dos efeitos da recuperação judicial, o que determinou a perda do objeto do Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000, interposto pela recuperanda, já que não tinha mais a seu favor a condenação em honorários advocatícios.

Realça-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000, ao excluir o crédito da cooperativa dos efeitos da recuperação judicial, a Impugnação à Relação de Credores foi acolhida, o que acarretou a condenação da recuperanda em honorários advocatícios.

Ou seja, inverteu-se a condenação em honorários advocatícios.

Sob tal contexto, em que sobreveio decisão que modificou o objeto da execução e não há mais crédito a ser executado, o Cumprimento de Sentença fica sem efeito, nos termos do art. 520, II, do CPC, in verbis:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

...

II – fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos

É o caso, portanto, de extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021